Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17622176, o exequente pede: a) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11666343, Pág. 1-4, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11666295 (MANOEL ALVES RIBEIRO, LUIZ COSTA DA SILVA, LUIZ CEZAR EMERIK e LUCIBEL NAVES), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MANOEL ALVES RIBEIRO, LUIZ COSTA DA SILVA, LUIZ CEZAR EMERIK e LUCIBEL NAVES, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID 11666334), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto à anuente LUZIA OLIVEIRA CHAVES será apreciada posteriormente. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador